Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013598-89.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S): IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
EMBARGADA: ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO – TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Ibrowse Consultoria & Informática Ltda, em face da decisão, por mim proferida, nos autos Mandado de Segurança, em que indeferi o pedido de tutela antecipada.
O Embargante alega que o decisum impugnado foi omisso, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na inicial, sobretudo, os itens 18.5.5 e 18.5.6, letra ‘h” do item 24.1.16 e letra “f” do item 24.1.16, porque, no seu entender a cobrança vertida em tais itens, não obstante constarem do edital, são ilegais, e afrontam a lei de licitações.
Pontua que A Instrução Normativa no 1, de 4 de abril de 2019, é clara na proibição de se exigir quadros antes da licitação, bem ainda, que a exigência não pode se restringir exclusivamente à relação trabalhista com vínculo “CLT”. O vínculo do prestador de serviços com a licitante não é tema afeto à Administração, e, portanto, pode ser amplo, ou seja, pode, por exemplo, se constituir num contrato de prestação de serviços.
Assevera, outrossim, que a letra “c do item 24.1.6 também é contrária ao princípio da competitividade, de modo que, aduz, estarem presentes dos fundamentos autorizadores da medida liminar, porque o edital estariam eivado de ilegalidades.
A parte embargada apresentou manifestação (id. 99487526), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Ibrowse Consultoria & Informática Ltda, em face da decisão, por mim proferida, no Mandado de Segurança, por ela impetrado, em que não concedi a medida liminar requerida.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça inicial, que visa suspender o procedimento licitatório e que não concedeu a antecipação de tutela.
De início, ressalto que o edital é a lei interna do certame e a participação no processo licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente, tanto pelo Administrador Público, como pelos licitantes, até o encerramento do procedimento.
Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegiaria o Impetrante, em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo os princípios da isonomia dos concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório.
O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório, de modo que, por força desse princípio, que é corolário do princípio da legalidade, a Administração deve observar as normas estabelecidas no Edital.
Outrossim, a impugnação do edital, apresentada pelo Impetrante, relativa à suposta ilegalidade dos itens descritos alhures, fora julgada improcedente, pela Administração Pública, de modo que, ao judiciário cabe, somente, a análise dos aspectos da legalidade e moralidade do referido ato, contudo, extrai-se dos documentos, anexos aos autos, que os elementos probatórios, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações.
Diante de tais considerações, é evidente que a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial do mandamus mostra-se ausente e, portanto, o pleito liminar não deveria ter sido concedido.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão e (ou) contradição a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 02 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.